Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB. PRECEDENTES.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. A Defensoria Pública requer a aplicação da tabela de honorários da OAB-DF. Este Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradas vezes, que é prescindível a inscrição de Defensor Público na OAB-DF como condição postulatória, bastando a investidura no cargo. Os fundamentos se encontram. A fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, que, inclusive, não se revertem ao seus membros, não está sujeita à tabela da OAB-DF.
5. Não são ínfimos os honorários equivalentes a 20% sobre o valor da causa, ainda que fixados por equidade, afastada a aplicação do § 3o, inciso I do CPC, que limitaria o percentual a 10%.
6. Recurso conhecido e não provido.